Tribunal: STF
Processo: RE 80654
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIAO, JULGADA
PROCEDENTE POR OFENSA AO ART. 455, PARAGRAFO 2. DO ANTIGO COD. DE
PROC. CIVIL. PRETENDIDA ILEGITIMIDADE DOS AUTORES, POR NÃO HAVEREM
SIDO PARTES NO PROCESSO ANTERIOR. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.